Tribunal: TJSP
Processo: 2330481-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Autor. Documentos que demonstram renda superior a três salários mínimos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Autor. Documentos que demonstram renda superior a três salários mínimos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 11/02/2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem despesas extraordinárias e situação financeira diversa. Decisão mantida. Recurso improvido.